Tribunal: TJES
Processo: 5020204-07.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020204-07.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5020204-07.2022.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA.

RECORRIDO(A):
TERENCIA MARIA PEREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. "ESTORNO RECEBIMENTO". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE REEMBOLSAR.
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito de R$541,19 (quinhentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), efetuado na conta corrente da parte autora em 05/07/2022; b) condenar o réu à restituição do referido valor, a título de danos materiais; e c) condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Também extinguiu o feito sem resolução do mérito em face do Banco BMG e do Banco Itaú. A controvérsia decorre de um desconto não autorizado na conta corrente da recorrida, onde recebe seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui ingerência sobre descontos relativos a empréstimos consignados, que seriam de responsabilidade do órgão pagador. No mérito, nega a prática de ato ilícito e a existência de responsabilidade civil, sustentando a ausência de comprovação dos danos materiais e morais. Pugna, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem, a controvérsia não versa sobre desconto de empréstimo consignado realizado na fonte pelo órgão previdenciário, mas sobre uma operação de débito direto na conta da consumidora, identificada no extrato como "estorno recebimento". Tal operação foi realizada pela própria instituição financeira, gestora da conta, o que firma sua pertinência subjetiva para a causa.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

7.

Tocante à falha na prestação do serviço, como bem caminhou o sentenciante, a recorrente não logrou em comprovar a legalidade e a origem do débito de R$541,19 (quinhentos e quarenta e um reais e dezenove centavos) realizado na conta da recorrida, em manifesta violação ao seu dever de informação e segurança (art. 6º, III, e 14, do CDC). Apesar de o banco depositário, em regra, não responder por descontos de empréstimos consignados realizados na fonte pelo INSS, a descrição "estorno recebimento", constante no comprovante (ID. 4975470 - Pág. 5), indica uma operação interna do banco recorrente, e não desconto de empréstimo, cuja justificativa não foi apresentada, tornando indevida a retirada dos valores da conta da consumidora, que possui natureza alimentar, sendo adequada a condenação ao reembolso. Além disso, as demais rés demonstraram não ter vínculo atual com a recorrida.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. A conduta arbitrária da instituição financeira, ao subtrair valores de conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria, somada à perda de tempo da consumidora na tentativa de solucionar a questão administrativamente sem sucesso, é passível de indenização. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

10.

Por derradeiro, impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

14.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)